Tribunal: STF
Processo: Rcl 47885
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com medida liminar, proposta em favor de Leonardo Tavares Nelo contra ato da Juíza de Direito da Vara de Execuções do Rio de Janeiro por suposta violação do julgado no HC 193.820/RJ.
    Observo que o reclamante reitera questão contida nos autos da Rcl n. 45.352, de minha relatoria.
    As petições iniciais são semelhantes e postulam pedido idêntico. 
    Assevere-se que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de reclamações com o mesmo fundamento. Nesse sentido: Rcl 25.474/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 27.10.2016; Rcl 25.356/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 7.10.2016; Rcl 19.836/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.3.2016; entre outros.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF,.
    Intime-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente